Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-75.2023.8.11.0013
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000167-75.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURDES EUGENIA SOARES - CPF: 651.087.791-00 (APELANTE), GERSON CABRAL VILALBA - CPF: 621.749.911-87 (APELADO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), Leni Lones Thompson (ASSISTENTE), Maria Creonice da Silva (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito de família. Apelação cível. União estável. Partilha de bens. Imóvel financiado pel
a
“minha casa, minha vida” em nome de terceiro e sem quitação.
excluído da partilha.
Motocicleta adquirida na constância da união.
Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interpost
a
em virtude da sentença que reconheceu união estável de 15/09/2017 a 20/10/2022, com partilha das parcelas quitadas de motocicleta adquirida na constância da união e exclusão de
um
imóvel e
um
automóvel.

2.
A Apelante pretende incluir o imóvel na partilha e excluir a motocicleta.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em verificar: (i) a possibilidade de partilha de imóvel financiado pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”, não quitado e registrado em nome de terceiro; (
ii
) a inclusão
ou exclusão
da motocicleta adquirida durante a união estável na partilha.

III. Razões de decidir

4. O imóvel adquirido com recursos do FAR
- Fundos de Arrendamento Residencial
, enquanto não quitado, é legalmente indisponível, vedada sua cessão ou transferência até a quitação (Lei
11.977/2009, art. 6º-A, §6º), o que impede sua
inclusão na
partilha
, em especial quando o contrato está em nome de terceiro
.

5.
Se a
motocicleta foi adquirida na constância da união estável, sob regime da comunhão parcial, e não comprovada sub-rogação de bens particulares, presume-se esforço comum, autorizando a partilha das parcelas quitadas até a separação.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É incabível a partilha de imóvel financiado pelo programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ com recursos do FAR - Fundos de Arrendamento Residencial enquanto não quitado, sendo partilháveis as parcelas quitadas de bem móvel adquirido durante a união estável sob regime da comunhão parcial
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 1.660, 1.659 e 1.725; Lei 11.977/2009, art. 6º-A, §6º
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1136345/MA; TJ-RS, Apelação 5002829-42.2017.8.21.0023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1000167-75
.20
2
3
.8.11.00
13

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por
Lourdes Eugênia Soares
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
2ª Vara de Pontes e Lacerda, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
ajuizada em face de
Gerson Cabral Vilalba
.

O Juiz de 1º grau reconheceu a união estável entre
15/09/2017
e
20/10/2022
, dissolvendo-a
.

Relativamente à partilha de bens,
excluiu a
casa localizada no Lote nº 02, Quadra nº 06,
Loteamento Florais
, Pontes e Lacerda-MT,
uma vez que
o imóvel está registrado em nome de terceiro e foi adquirido pelo Apelado de forma precária (sem a anuência da Caixa Econômica Federal)
.

Excluiu o automóvel
Volkswagen, modelo
Spacecross
GII, ano 2013
, uma vez
que a
Apelante
declarou,
na
audiência de instrução, que não
tem
interesse no referido
bem e
reforçou o pedido de exclusão
nos m
emoriais finais.

Relativamente à motocicleta Honda Biz 125, ano 2018/2018,
que foi adquirida mediante carta de crédito (consórcio)
durante a união,
parti
lhou os valores correspondentes às prestações pagas até a separação de fato (20/10/2022).

Distribuiu o ônus
da
sucumbência em 70% para a Apelante e 30% para o Apelado, cujos
honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Contudo, suspendeu a exigibilidade em face de ambos,
devido
ao d
e
feri
mento d
a gratuidade
.

A
Apelante
não se conforma com dois pontos da sentença.
O primeiro diz respeito à exclusão da casa.

Disse que, apesar de o imóvel ter sido adquirido por meio do programa
federal “Minha Casa, Minha Vida” e o contrato estar em nome de terceiro, é
devida a meação
do
“ágio” do
imóvel
.

Em pedido alternativo, pugnou pela divisão

das parcelas pagas durante o período da convivência.

O segundo
ponto
concerne à meação da motocicleta.
Pediu a exclusão da partilha, pois além de ter sido adquirido com
seu esforço individual,
está
registrad
a
no seu nome
.

Contrarrazões anexadas no ID 2687700808.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Lourdes Eugenia Soares
propôs
Aç
ão de
R
econhecimento e
D
issolução de
U
nião
E
stável cumulada com
P
artilha de
B
ens
em face de

Gerson Cabral Vilalba
, alegando que
conviveram com o ânimo de constituir família
de 15/09/2017 a 20/10/2022.

Disse que, d
urante a união
estável
, adquiriram
um imóvel situado n
o
Lote nº 02, Quadra nº 06,
Loteamento Florais
, Pontes e Lacerda-MT
,

avaliado em R$ 160.000,00
(cento e sessenta mil reais)
,
com recursos da venda de
outro
imóvel de propriedade da
Apelante
,
embora
n
o contrato de compra e venda conste apenas o
nome do
Apelado
.

Além disso, adquiriram
um veículo VW
Spacecross
GII de 2013 avaliado em R$ 39.708,00
(trinta e nove mil setecentos e oito reais)
e uma motocicleta Honda Biz
(
2018
)
avaliada em R$ 14.228,00
(quatorze mil duzentos e vinte e oito reais)
.

Requereu
o reconhecimento e dissolução da união, bem como a partilha do patrimônio.

O casal não teve filhos.

Na contestação, o Apelado
sustentou que a casa foi adquirida em 12/07/2017, quando ainda não conviviam
em união estável.

Relativamente ao automóvel, sustentou que foi adquirido na constância do antigo
casamento,
e consiste na
parte que lhe coube na meação.
Nada disse
sobre
a motocicleta.

Na audiência de instrução, a Apelante
confessou que o veículo foi adquirido pelo Apelado antes de iniciada a união estável
, motivo pelo qual reconsiderou o pedido de meação e pediu sua exclusão.
No mais, f
oram ouvidas testemunhas.

Apresentados os memoriais finais,
a instrução
foi
encerrada
, e sobreveio
a
prola
ção
da sentença recorrida.

A convivência foi reconhecida como união estável, com início em 15/09/2017 e término em 20/10/2022.

Quanto ao patrimônio
indicado pela Apelante (uma casa
, um automóvel e uma motocicleta), o Juiz
senten
ciante
determinou a
meação
apenas das parcelas quitadas
da motocicleta
durante a união,
e
exclui
u
os demais bens.

A exclusão do imóvel foi motivada por sua vinculação ao programa “Minha Casa, Minha Vida”, pela
falt
a de quitação e titularidade em nome de terceiro.
Já o
veículo Volkswagen

Spacecross
GII de 2013
foi excluído por desinteresse da
Apelante
.

A
Apelante
interpôs recurso de apelação
e
,
em resumo,

pretende

inclu
ir
o imóvel
e excluir a
motocicleta

d
a partilha
.

Pois bem. S
endo reconhecida a união estável, e inexistente qualquer tipo de

convenção quanto ao regime de bens, é aplicável ao caso a regra do art. 1.725 do Código Civil, que determina que o regime da comunhão parcial.

Em regra
(art. 1.660, CC)
,
e
ntram na comunhão

os bens adquiridos na constância d
a união
por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges
ou companheiros
,
os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior
,
os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges
ou companheiros
,
as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge
, e
os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada
um
, percebidos na constância d
a união
, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

As hipóteses de exceção estão previstas no art. 1.659 do Código Civil.

S
egundo os ensinamentos da Doutrinadora Maria Berenice Dias
:

“
Q
uer no casamento, quer na união estável, quando o regime do casamento prevê a comunhão do
patrimônio adquirido durante o período de convívio, os bens pertencem a ambos em partes iguais.

A presunção é que foram adquiridos pela comunhão de esforços para amealhá-los. Cada um é titular da metade e tem direito à meação de cada um dos bens.

Esta copropriedade recebe o nome de
mancomunhão
: é o estado dos bens conjugais antes de sua efetiva partilha. Expressão corrente na doutrina, que, no entanto, não dispõe de previsão legal. Nada mais significa do que a propriedade em" mão comum ", ou seja, pertencente a ambos os cônjuges ou companheiros
”
.

(Manual de Direito das Famílias, 13a ed. Salvador:
Juspodvm
, 2020, págs. 713 e 718)
.

Partindo dessas premissas, r
elativamente ao
imóvel
, trata-se de
uma casa
de 40m2
localizada no
Lote nº 02
com área de 200m2
, Quadra nº 06,
Loteamento Florais
, Pontes e Lacerda-MT
,
adquirida por
meio do Contrato de Compra e Venda

celebrad
o
entre

Márcio
Roberto de Souza

e a
Imobiliária
Paiaguás Ltda
. – ME,
e
financiada pela
Caixa Econ
ômica Federal

em razão do
Programa
de Governo “
Minha Casa, Minha Vida
”,
com recursos da conta vinculada
ao FGTS
e do FAR – Fundos de Arrendamento Residencial
(matrícula
imobiliária n.
30.056, CRI de Pontes e Lacerda/MT)
.

O Apelado juntou o contrato celebrado entre
Márcio Roberto

de Souza
e a Caixa Econômica Federal no ID 268770772 – pág. 07/
32
.

Esclarecido isso, importa saber se é
juridicamente possível incluir na partilha de bens
o
imóvel financiado pelo programa “Minha Casa, M
inha Vida”, ainda não quitado, cujo contrato de financiamento está
em nome de terceiro
.

A
exclusão do imóvel
pelo Juiz sentenciante
baseou-se na Lei nº 11.977/2009, que veda cessão ou transferência de imóvel adquirido com recursos do FAR
- Fundos de Arrendamento Residencial
antes da quitação do contrato.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que os bens adquiridos no âmbito do programa “Minha Casa, Minha Vida”, com recursos do FAR
-

Fundos de Arrendamento Residencial

e sem quitação integral, não integram, para fins de partilha, o acervo patrimonial da união estável, porquanto indisponíveis e não
são
suscetíveis de cessão ou transferência de domínio até a quitação do contrato, conforme expressamente dispõe o art. 6º-A, §6º, da Lei n. 11.977/2009.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO RELATIVA À UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DESCABIMENTO.

1. A aquisição do direito de propriedade imobiliária, no direito brasileiro, é operada mediante registro do título translativo (artigo 1.245 do código civil).

2. Não é possível a partilha de imóvel que não está registrado em nome das partes, tampouco é viável a partilha de direitos pessoais que não estejam devidamente comprovados.

3. As acessões e benfeitorias realizadas em imóvel alheio não podem ser objeto de divisão ou indenização em processo de dissolução de sociedade conjugal, porquanto a presunção legal é de que pertençam ao proprietário do solo, que não integra a relação jurídico-processual e, por isso mesmo, não pode ser atingido pelos efeitos da sentença.

4. Caso concreto em que, além desses aspectos, não ficou devidamente demonstrado o emprego de
nenhum valor, no imóvel, por qualquer das partes, na constância da convivência more
uxorio
.
R
ecurso
D
esprovido.

(TJ-RS - Apelação: 50028294220178210023 OUTRA, Relator: Vera Lucia Deboni, Data de Julgamento: 26/06/2024, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2024)
.

Tal vedação objetiva resguardar a função social do programa habitacional, cuja finalidade precípua é o acesso à moradia a pessoas de baixa renda, e não constitui instrumento de investimento ou de composição patrimonial típica da sociedade conjugal.

Na espécie,
mesmo que utilizado como residência familiar,
o imóvel
não pertence ao Apelado, e sim
a
o
terceiro
estranho ao processo
(Márcio Roberto de Sousa),
o qual não tem autorização legal
aliena
r
enquanto pendente de quitação.

Esse sentido, trago a seguinte jurisprudência
:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - REGIME - COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - PARTILHA - IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO - PARTILHA - IMPOSSIBILIDADE
- DIREITOS POSSESSÓRIOS - INDENIZAÇÃO - VIAS ORDINÁRIAS - SENTENÇA MANTIDA.

Demonstrado que o imóvel que se pretende partilhar encontra-se registrado em nome de terceiros, não pode integrar a partilha de bens do casal - Visando resguardar eventuais direitos de terceiros, a partilha do direito possessório deverá ser em ação própria, resguardando o contraditório e a ampla defesa
. (TJ-MG - Apelação Cível: 52043918220218130024, Relator.: Des.(a) Ivone Campos
Guilarducci
Cerqueira, Data de Julgamento: 07/02/2024, Núcleo da Justiça 4 .0 -
Especi
/ Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, Data de Publicação: 08/02/2024)
.

Além do mais, não há como autorizar a meação do valor que o Apelado teria repassado para obter os direitos de posse sobre o imóvel porque não há contrato de compra e venda, ainda que feito de forma precária
ou o chamado contrato de gaveta
.

Logo, mantenho a sentença que excluiu referido bem da
partilha
.

Quanto à
motocicleta
, a Apelante
juntou o documento oficial, que dá conta de que
foi adquirida
na constância
da união estável,
por meio de
c
arta de
c
rédito do Consórcio Nacional Honda Ltda., tanto que o bem
está
alienado fiduciariamente para a empresa administradora do consórcio (ID 268769786 – pág. 06).

Ora, se
o regime típico da união estável
é
a comunhão parcial de bens, há a presunção de que ambos tenham contribuído em igual medida para os pagamentos
, sobretudo porque a Apelante não comprovou que
o be
m foi
adquirido com valore
s que lhe pertenciam exclusivamente, ou
e
m sub-rogação d
e
bens particulares
.

Logo, com a dissolução,
ambos terão direitos iguais na partilha
, tal qual concluiu o
J
uiz do processo
.

Nesse rumo
está o julgado abaixo:

DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE IMÓVEL RESIDENCIALADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. ESFORÇO MATERIAL NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE COLABORAÇÃO IMATERIAL PARA AQUISIÇÃO DOIMÓVEL. DIREITO À PARTILHA.

I - Ficando comprovada a união estável, presume-se a mútua colaboração dos conviventes para aquisição do imóvel residencial. Precedentes.

II - A ausência de provas acerca da contribuição material à formação do patrimônio não permite, por si, a exclusão do direito à meação do imóvel.

III - A contribuição imaterial para formação do núcleo familiar enseja o direito à partilha do imóvel. Recurso Especial provido para determinar a meação do imóvel residencial reclamado
.

(STJ - REsp: 1136345 MA 2009/0075859-2, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 23/02/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2010)
.

Sem delongas, se a
motocicleta Honda Biz 125
foi comprada
na constância da união
, aplica
-se
à
partilha proporcional ao esforço comum presumido (Súmula 380
do
STF).

No mais, se há ônus real em favor de Administradora de Consórcio, escorreita a
sentença
que
determinou a partilha das parcelas quitadas até a separação de fato

(
20/10/2022)
.

Nesse sentido, está o julgado abaixo:

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS -
SUB-
ROGAÇÃO
NÃO COMPROVADA - PARTILHA DEVIDA - MEAÇÃO DAS PARCELAS DE CONSÓRCIO QUITADAS DURANTE A UNIÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

- Restando incontroversa a união estável havida entre as partes, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, conforme estabelece o art. 1.725 do Código Civil de 2002 - De tal modo, dispõe o artigo 1 .658 que no regime da comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes

- Por sua vez, o artigo 1.659, incisos I, II e III do Código Civil de 2002 estabelece que serão excluídos da comunhão parcial, os bens que cada cônjuge possuir ao
casar
, e os que lhe sobrevierem, na constância do matrimônio por doação ou por sucessão, os adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, em sub-rogação dos bens particulares e as obrigações anteriores ao casamento

- Não comprovada a alegada sub-rogação dos bens em debate, nos termos do art. 373, I, do CPC/15,
denota-se indevida a exclusão
dos mesmos
da partilha - Denota-se correta a sentença que determinou a meação das parcelas de um consórcio pagas durante a união estável
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50276699620218130024 1 .0000.24.174771-6/001, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 02/08/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/08/2024)
.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao recurso e confirmo a sentença recorrida.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
apenas em face da Apelante, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.
Contudo, suspendo a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025